Tribunal: TJES
Processo: 5003713-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003713-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WVT INFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIO.
S
UPERIOR
A 100%.
NATUREZA CONFISCATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco,
ou seja,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de
que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
2.
Compulsando os autos,
é possível verificar
que a multa aplicada representa cerca de 170% (cento e setenta por cento) do tributo devido, motivo pelo qual, assim como concluiu o juízo de origem, resta configurada a sua natureza confiscatória, devendo ser limita a 100% da exação.
3.
Além disso, e apenas por argumentar, ainda que se considerasse a possibilidade de aplicação da multa qualificada, ou seja, decorrente de fraude ou conluio praticado pelo contribuinte, em patamar superior a 100% do tributo, entendo que tal conduta não se viu devidamente demonstrada nos autos.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003713-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WVT INFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MICHELLE DE CARVALHO CASALE FAUVEL - SP273650, AUGUSTO FAUVEL DE MORAES - SP202052, ANA CAROLINA NUNES TROFINO - SP406689

V
OTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais que, em suma, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% do valor do imposto devido.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar
se presente n
atureza confiscatória da multa
aplicada em valor superior ao do tributo devido.

A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco,
ou seja,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.
1

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de
que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
2

No mesmo caminho acompanha
a
jurisprudência

deste
e.
TJES
,

vejamos
:

O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180249922, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

“
Segundo a exegese do excelso STF a multa punitiva não comporta natureza confiscatória quando não exceda 100% do tributo, motivo pelo qual este é patamar que deve prosseguir o crédito tributário. 2. Reputa-se acertada decisão agravada, pois há probabilidade do direito da recorrida para que o valor máximo de cobrança da multa a ser aplicado pelo Estado do Espírito Santo se limite a 100% do tributo supostamente devido, sob pena de se ferir o princípio da proporcionalidade, sendo que o perigo da demora decorre exatamente de prosseguimento de uma exação, aparentemente, desproporcional. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006180, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Compulsando os autos,
é possível verificar
que a multa aplicada representa cerca de 170% (cento e setenta por cento) do tributo devido, motivo pelo qual, assim como concluiu o juízo de origem, resta configurada a sua natureza confiscatória, devendo ser limita a 100% da exação.

Não obstante o Pretório Excelso tenha atribuído repercussão geral ao tema que versa sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido.
3
Entretanto, não há tese fixada, tampouco determinação de sobrestamento.

Além disso, e apenas por argumentar, ainda que se considerasse a possibilidade de aplicação da multa qualificada, ou seja, decorrente de fraude ou conluio praticado pelo contribuinte, em patamar superior a 100% do tributo, entendo que tal conduta não se viu devidamente demonstrada nos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 1% em cada uma das faixas previstas pelo art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
(RE 582.461, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 18-5-2011, Plenário, DJE de 18-8-2011, com repercussão geral.)

2
(RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

3
Tema: 1195 - Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido.
(RE 1335293 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)